Tribunal: STF
Processo: ARE 1418557
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, ementado nos seguintes termos:



    “APELAÇÃO. Ação declaratória. Serventia não oficializada. Escrevente inativo. Reajuste dos proventos de aposentadoria e redução do percentual da contribuição previdenciária para 5%. Sentença de improcedência do pedido. Manutenção que se impõe. 



    1. Pretensão do autor consubstanciada na Lei Estadual nº 10.393/70 revogada pela Constituição superveniente. Inviabilidade de reajuste dos proventos com base no salário-mínimo. Intelecção do art. 7º, inciso IV, da Constituição e Súmula Vinculante nº 04. Aplicação da superveniente Lei nº 10.416/2010. Ausência de afronta a direito adquirido. 



    Na referida ADI (4420) o próprio Min. Barroso (que foi o relator designado) asseverou no ponto em que interessa aqui: 'O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Presidente, também eu acompanhei o voto do Ministro Marco Aurélio, com o qual estou de acordo, salvo uma pequena questão que vou apontar. Não tenho nenhuma dúvida que uma nova lei previdenciária não pode afetar os direitos de quem já se aposentou. E, como é pacífica a jurisprudência, uma nova lei previdenciária tampouco pode afetar a situação jurídica de quem já preenche os requisitos para a obtenção da aposentadoria. Portanto, estou de pleno acordo com Sua Excelência. Minha única pequena divergência é que a lei prevê novos critérios para reajustes futuros, e aí eu penso que não haja direito adquirido à manutenção de um regime jurídico anterior. Eu não havia formulado tese, porque esse caso é muito anômalo. Na verdade, é uma carteira que não é nem regime geral, nem regime próprio. Portanto, não é muito fácil afirmar uma tese geral numa situação assim tão peculiar. Mas a minha ideia aqui é que é constitucional a Lei nº 14.016/2010, do Estado de São Paulo, ressalvado o seu art. 3º e ressalvada - eu vou formular melhor- a aplicação a quem já se aposentou e a quem já preenchia os requisitos para a aposentadoria. Porém, não considero inconstitucional, Presidente, a previsão de critérios diversos de reajuste para o futuro, porque, do contrário, eu estaria assegurando direito adquirido a um regime jurídico. Portanto, com essa pequena divergência, eu estou acompanhando a posição do Ministro Marco Aurélio.' 



    2. Contribuição previdenciária. A partir da EC nº 41/2003 inativos e pensionistas passaram a contribuir com a mesma alíquota dos ativos no que se refere a parcela que exceda o limite máximo dos benefícios do regime geral. ADIs nº 3.105/DF e 2.128/DF. Reforma da sentença. Precedentes desta e. Corte. 



    3.Sentença mantida. Recurso desprovido”. (eDOC 7 – ID: 65f25a10)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXVI e LV; 7º, IV; 40, § 8º; 102, § 2º; e 201, § 4º, do texto constitucional. (eDOC 13 – ID: 36d866fa)



    Nas razões recursais, alega-se que o acórdão do Tribunal de origem diverge da orientação firmada no julgamento da ADI 4420.



    Argumenta-se que na ADI 4420 o STF decidiu que as regras da Lei 14.016 não se aplicam a quem, como o recorrido, na data da publicação da Lei, em 12/04/2010, já estava em gozo de benefício com base no regime instituído pela Lei nº 10.393/1970 (eDOC 13 – ID: 36d866fa, p. 7). 



    Aduz-se, ainda, que foi indevida a aplicação da Súmula Vinculante nº 4, sob o fundamento de que a proibição da utilização do salário mínimo como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado não se aplica ao caso porque o termo "vantagem" exposto na Súmula não abrange "benefícios" como aposentadorias ou pensões, mas tão somente abonos, adicionais e gratificações (eDOC 13 – ID: 36d866fa, p. 8). 



    Nesse ponto, argumenta-se, também, que é possível a vinculação ao salário mínimo quando a finalidade do benefício for coincidente com a mencionada verba remuneratória, hipótese em que fica afastada a restrição prevista na parte inicial do inciso IV do art. 7º da CF/88 (eDOC 13 – ID: 36d866fa, p. 12). 



    Por fim, sustenta-se que há direito adquirido a ser observado quanto ao reajuste dos benefícios pelo valor do salário mínimo (eDOC 13 – ID: 36d866fa, p. 13). 



    Alega-se que se aposentou segundo a regência da Lei nº 10.393/1970, que contém a determinação de o benefício ao tempo da aposentadoria ter sido calculado em número de salários mínimos (art. 13), a determinação de que o reajuste do benefício deve se dar na mesma proporção do aumento do salário mínimo regional (art. 12) e a determinação da obrigação de contribuição mensal de 5% sobre o valor do benefício (§ 6º, do art. 45).



    É o relatório. 



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem consignou que não há direito adquirido ao regime jurídico de reajuste de proventos previsto na Lei nº 10.393/1970 e que a metodologia prevista nesta lei é inconstitucional. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “2. Conforme se depreende da inicial tem-se que o autor era titular do emprego de (PREPOSTO) ESCREVENTE DO 11º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL (fls. 17), com provimento de concessão de aposentadoria deferida conforme publicação no DOE do Chefe de Gabinete de 07 de outubro de 2003, que lhe foi conferida o equivalente a 17,00 salários-mínimos (fl. 19). Com a aposentadoria tornou-se beneficiário da CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DAS SERVENTIAS NÃO OFICIALIZADAS DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO administrada pelo INSTITUTO DE PAGAMENTOS ESPECIAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO - IPESP (em liquidação) cuja contribuição previdenciária a ser recolhida, nos termos da mencionada lei, era de 5% sobre os proventos. No entanto, com a superveniência da Lei Estadual nº 14.016/2010 que declarou a extinção da Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas, houve a alteração do critério de reajuste dos benefícios variação do IPC-FIPE - e majorou a contribuição previdenciária de 5% para 11%. Deste modo, tendo em vista que os proventos do autor não foram mais reajustados de acordo com o salário-mínimo e houve a majoração do percentual de sua contribuição é que propôs a presente ação. O MM Juiz houve por bem julgar o pedido improcedente e, como tal, deverá ser mantido.



    3. Importante estabelecer que, embora a Lei Estadual nº 10.393/70 tenha fixado como fator de indexação dos proventos de aposentadoria o salário-mínimo, com a superveniência da Carta Dirigente de 1988 esta previsão passou a ser vedada com a finalidade de ser preservado seu poder aquisitivo nos termos do art. 7º, inciso IV, da Constituição Federal. E, nesse aspecto, cumpre ressaltar que não há que se falar em direito adquirido a situações revogadas pela nova ordem constitucional. Assim estabelecia a Lei nº 10.393/70 em seus artigos 12 e 13 respectivamente:



    (...)



    3.1. Inobstante a legislação reproduzida tenha previsto salário-mínimo como fator de indexação de proventos, a Carta não recepcionou tal legislação. O C. Supremo Tribunal Federal, na Súmula Vinculante nº 04 cristalizou tal posicionamento ao estabelecer:



    (...)



    3.2. A pretensão do autor não tem supedâneo, pois não há direito adquirido à regime jurídico-remuneratório ou, no caso, vinculação dos proventos de servidor público com o salário-mínimo, e também não há contra tributação futura, devendo, tão somente, ser respeitada a garantia constitucional da irredutibilidade de vencimentos quanto à adoção e manutenção do valor inicial estabelecido para aposentadoria em salários-mínimos como vencimento-base, e os consequentes reajustes baseados nos termos do artigo 40, § 8º , da Constituição e na Lei nº 14.016/2010.



    (...)



    4.2. Como se observa houve expressa previsão legal acerca da majoração da contribuição para os inativos, cuja invocação ao direito adquirido não prospera diante da observância à Emenda Constituição nº 41/2003; esta deu nova redação ao art. 40, da Constituição Federal e instituiu o custeio da previdência também pelos inativos e pensionistas quando o salário de contribuição for nominalmente superior ao limite estabelecido para os benefícios do regime geral da previdência social, pena de afronta ao princípio da isonomia, já decidido pelo STF no julgamento das ADIs nº 3.105/DF e 3.128/DF de 2004. Assim, o autor não tem direito adquirido que o liberte da incidência sobre a nova contribuição previdenciária estabelecida sobre seus proventos diante da ausência de ofensa à irredutibilidade vencimentos, medida essa que foi adotada para preservar o equilíbrio atuarial da carteira das serventias, sem ilegalidade a ser sanada. E, ao contrário do que sustenta o autor, o julgamento da ADI n. 4.420 não assegurou o direito ao reajuste do benefício conforme o saláriomínimo regional, mas tão somente impôs a interpretação conforme a constituição do art. 6º da Lei nº 13.549/09, não podendo resultar na adoção de entendimento que contrarie dispositivo normativo da própria Constituição:



    4.3. O STF estabeleceu que o julgamento da ADI 4.420 não possui a extensão pretendida pelo autor:



    (...)



    Na referida ADI o próprio Min. Barroso (que foi o relator designado) asseverou no ponto em que interessa aqui:



    (...)



    7. Deste modo, de rigor a manutenção da sentença que julgou improcedente a ação e, em observância ao art. 85, § 8º c.c. § 11 do CPC fixo a verba honorária em 11% do valor atribuído à causa, observando-se que o autor não é beneficiário da justiça gratuita.” (eDOC 7 – ID: 65f25a10, p. 6-22)



    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem está devidamente alinhado com a jurisprudência desta Corte no que se refere à impossibilidade de reajustamento do benefício de acordo com o salário mínimo. Ademais, cumpre registrar que o STF, no julgamento da ADI 4420, “não veiculou entendimento de que a preservação do direito adquirido garantiria ao requerente e seus pares a manutenção da indexação de seu benefício ao salário mínimo”, como demonstram os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. 1. No que diz respeito à concessão de reajuste dos proventos de aposentadoria de acordo com o salário mínimo e à fixação da alíquota máxima da contribuição previdenciária no valor correspondente a 5% sobre os proventos de aposentadoria, nos termos da Lei 10.393/70, do Estado de São Paulo, sem a incidência das alterações introduzidas por meio da Lei Estadual 14.016/10, a jurisprudência desta CORTE é sólida no sentido de que o precedente formado no julgamento da ADI 4.420 não confere o direito adquirido alegado pela parte autora. 2. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE 1363315 ED-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30.05.2022)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.3.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA. NORMA QUE VINCULA PROVENTOS AO SALÁRIO MÍNIMO. NÃO RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. SÚMULA VINCULANTE 4. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem assentou que os arts. 12 e 13 da Lei 10.393/1970 do Estado de São Paulo, que preveem a vinculação de benefícios previdenciários ao salário mínimo, não foram recepcionados pela Constituição Federal, que proíbe, a teor do art. 7º, VI, qualquer tipo de vinculação remuneratória com o valor do salário mínimo. 2. Esse entendimento está em conformidade com a jurisprudência sumulada desta Corte (Súmula Vinculante 4). 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. (ARE 1040341-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 12-12-2019)



    “RECLAMAÇÃO. ADI 4.420. ESCREVENTE DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL APOSENTADO. VINCULAÇÃO DE PROVENTO AO SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA AO PARADIGMA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. ENTENDIMENTO HARMÔNICO COM O PARADIGMA INVOCADO. INVIABILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ao apreciar a ADI 4.420 e decidir sobre questão relativa à vinculação do reajustamento futuro dos benefícios, o Supremo Tribunal Federal não analisou a matéria sob a ótica da vinculação ao salário mínimo, mas sob o ângulo da constitucionalidade da previsão de critérios diversos de reajuste, ressalvando-se a impossibilidade da existência de direito adquirido à manutenção do regime jurídico anterior. 2. Inexistindo correlação entre as teses jurídicas estabelecidas em sede abstrata pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do processo parâmetro de controle e as teses discutidas na decisão reclamada, reputa-se incabível a reclamação, ante a ausência de aderência estrita. 3. Revela-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte o entendimento segundo o qual inexiste direito adquirido a regime jurídico. 4. Se a reclamação não ostenta aderência estrita, seu manejo acaba por revestir-se de natureza recursal, uma vez que o controle jurisdicional do acerto, ou desacerto, da decisão reclamada deve ser realizado pelas vias recursais ordinárias. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 44086 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.04.2021)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 7 – ID: 65f25a10, p. 22), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente